Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-40.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013208-40.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREI MOREIRA DE SOUZA - CPF: 013.126.432-00 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), JOELCIO ALESSANDRO DA SILVA FERNANDES - CPF: 621.829.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNNO MARTINS BARBOSA VIANA - CPF: 012.646.702-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY SUELEN DANTAS SCHIPITOWSKI - CPF: 062.017.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA RODRIGUES BEZERRA - CPF: 061.296.381-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SAYONARA VERAS DA SILVA - CPF: 020.729.822-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E LESÃO CORPORAL POR CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INACOLHIMENTO – SUPOSTO TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR DE
5 (
CINCO
)
ANOS – INOCORRÊNCIA – COMETIMENTO DE NOVO DELITO ANTES DE TRANSCORRER O PERÍODO DEPURADOR DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
2. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O ABERTO – DETRAÇÃO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – APELANTE REINCIDENTE – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.Não transcorrido entre o cumprimento integral ou a extinção da pena derivada de condenação anterior até a data do delito em apuração, o quinquênio de que trata o art. 64, I do Código Penal, deve incidir em desfavor do apelante a agravante da reincidência.

2. A detração da pena
somente
deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando a efetivação dessa medida se afigurar ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, §2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Andrei Moreira de Souza
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1013208-40.2022.8.11.0015, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, condenando-o pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência
e lesão corporal por razão de condição do sexo feminino
, previstos no art. 24-A da Lei Maria da Penha
e
art.
129, §13
do Código Penal, respectivamente, à pena de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto.

O apelante, nas razões recursais que se veem no ID
171143338
, postula
a não aplicação da agravante de reincidência, em virtude de ter transcorrido o período depurador da condenação pretérita; bem como a detração do tempo em que ficou preso preventivamente, nos termos do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, com a modificação do regime prisional do semiaberto para o aberto.

O Ministério Público, na peça que se encontra no ID
171143343
, requer o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
176510662
, seguiu a mesma linha intelectiva

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
171143245
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta que no dia 23 de julho de 2022, às 00h20min, na Avenida Foz do Iguaçu, n° 511, Bairro Jardim Terra Rica e na Avenida Rute de Souza Silva, n° 758, Bairro Jardim Terra Rica, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado ANDREI MOREIRA DE SOUZA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, ofendeu a integridade corporal da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Sayorana
Veras da Silva, causando-lhe lesões corporais, bem como lhe ameaçou, por palavras e/ou gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante boletim de ocorrência (ID 91233808), declarações (ID 91233811 e 91233813), depoimentos (ID 90670760 e 90670761, APF n° 1012727-77.2022.8.11.0015), imagens das lesões (ID 90670763, 90670764, 90670765, APF n° 1012727- 77.2022.8.11.0015), termo de declarações (ID 90670766 APF n° 1012727-77.2022.8.11.0015), termo de representação criminal (ID 90670767, APF n° 1012727-77.2022.8.11.0015), decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência (ID 79431798, MPU n° 1003160-22.2022.8.11.0015), intimação do Denunciado acerca do deferimento das medidas (ID 79432749, MPU n° 1003160- 22.2022.8.11.0015), e demais elementos coligidos aos autos. Restou apurado que o Denunciado e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA eram conviventes, sendo que, em razão de atos de violência praticados pelo Denunciado, em 13 de março de 2022, foram deferidas as seguintes medidas protetivas em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: 1. Que o requerido seja afastado do local de convivência com a requerente; 2. Que o requerido não se aproxime da requerente, seus familiares e testemunhas, devendo guardar distância mínima de 100m; 3. Que o requerido não mantenha contato com a requerente, seus familiares e testemunhas por quaisquer meios de comunicação;(decisão de ID 79431798, MPU n° 1003160- 22.2022.8.11.0015). Em 13 de março de 2022, o Denunciado foi devidamente intimado acerca da decisão que deferiu as medidas protetivas (ID 79432749, MPU n° 1003160-22.2022.8.11.0015), contudo, o Denunciado descumpriu todas as medidas deferidas, eis que na data dos fatos, após retornar de um jogo de futebol,

se deslocou até a residência de uma amiga da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, local em que a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA estava. Ao chegar no local o Denunciado exigiu que a MULHER
EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA subisse em sua motocicleta, ocasião em que o Denunciado lhe ameaçou dizendo “você sabe o que vai acontecer”. Na sequência, o Denunciado se deslocou até a

residência em que moravam juntos e passou a desferir socos na cabeça da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Não satisfeito, o Denunciado arrastou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA pelos cabelos até o interior da residência e continuou agredindo-a com vários socos. Ato contínuo, quando a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA tentou fugir, o Denunciado se

apossou de um pedaço de pau e foi atrás dela, impedindo que ela deixasse o local
[...].

A materialidade e a autoria dos crimes narrados na exordial acusatória ficaram comprovadas e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante, que se limitou a pedir
a
não aplicação da agravante de reincidência
e
a detração do tempo em que ficou preso preventivamente
.

No que concerne à segunda fase dosimétrica, o apelante pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de que a condenação já teria sido alcançada pelo período depurador de
5 (
cinco
)
anos, razão pela qual não poderia mais gerar efeitos negativos sob pena de se atribuir efeito perpétuo às punições.

No entanto, não tem razão o apelante, porque a incidência da aludida agravante decorre da sentença condenatória transitada em julgada nos autos da Ação Penal n.
0802741-17.2016.8.01.0001, da Comarca de Rio Branco/AC, nos termos em que foi certificado pela
g
estora
j
udiciária da 2º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT:

“
a) – Guia de Execução de Pena
, expedida nos autos da Ação Penal –
CÓDIGO

0802741-17.2016.8.01.0001 (Extinta), que tramitou na
Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco -AC
; o recuperando foi
condenado

por violar a norma penal incriminadora prevista no Art. 129, § 9º, Lei 2848/40 - Código Penal, à
pena

de 01 (um) no de detenção; regime inicial aberto;
trânsito em julgado

para o MP: 02/05/2018; Defesa: 05/06/2018; Recuperando: 05/06/2018.
Data do fato: 11/08/2015.
Em
0
3/06/2021 foi declarado por sentença
“extinta
a punibilidade,
diante da incidência da prescrição da pretensão executória, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV, 110 e 113 todos do Código Penal, como também, declaro extinta a pena de multa, uma vez que, com relação a esta também incidiu a prescrição nos termos do art. 114, II c/c o Art. 118, ambos do Código Penal.
trânsito em julgado da sentença de extinção
para o MP: 21/07/2021; Defesa: 25/07/2021; Recuperando: 25/07/2021. Arquivado definitivamente em 12/08/2021
”
(
I
d.

171143314
).
Negritos
originais

Nessa perspectiva, a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória foi prolatada no dia 3 de junho de 2021. Sendo assim, levando em consideração que os delitos narrados na exordial acusatória ocorreram no dia 22 de julho de 2022, não se ultrapassou o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I do Código Penal
,
segundo o qual

“
I
-
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”
.

No que diz respeito à realização da detração penal, vê-se que esse pleito do apelante, da mesma maneira, não pode prosperar, notadamente
porquanto
se trata de matéria cujo exame é reservado à competência do juízo das execuções penais, no momento de cumprimento da pena aplicada ao apelante.

Isso porque, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento, a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, já suportado pelo acusado, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).
Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei das Execuções Penais – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao
apelante
, pois a fixação do regime inicial semiaberto decorreu do reconhecimento da agravante da reincidência, de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria o regime prisional inicial estabelecido.

Por conta disso, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para aferição da detração, que, como asseverados linhas volvidas, fica reservada para o juízo das execuções penais, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, estabelecer o regime a ser cumprido.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Andrei Moreira de Souza
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023